Tribunal: STF
Processo: RE 94729
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
INVENTARIO - VENDA DE BENS NO ESPOLIO, MEDIANTE ALVARA DO JUIZ, PARA
PAGAMENTO DE DIVIDAS - RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSAO DO JULGAMENTO
EM DILIGENCIA, PARA JUNTADA DE MANDATO DO PROCURADOR DO RECORRENTE.
JA TENDO O ADVOGADO DO RECORRENTE PROCURAÇÃO EM AUTOS DE EXECUÇÃO
JUDICIAL MOVIDA CONTRA O ESPOLIO RECORRIDO, NÃO NEGOU A DECISÃO
IMPUGNADA VIGENCIA AO ART. 254 DO CPC, AO CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGENCIA PARA JUNTADA DO INSTRUMENTO DE MANDATO.
TENDO A APELANTE INGRESSADO COM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE,
NÃO E ELA PARTE LEGITIMA PARA RECORRER, SENDO CERTO, AINDA, QUE SE
NÃO CONHECIDO ESSE RECURSO CONTINUARIA SOB JULGAMENTO A APELAÇÃO
RESTANTE, DO CREDOR.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS RESTANTES.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.